Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO CLARA DE INFORMAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor contratou o Banco BMG para prestação de serviços de cartão de crédito consignado, realizando na oportunidade saque para depósito em sua conta-corrente de outra instituição financeira e autorizou o desconto na margem consignável de sua folha de pagamento do valor mínimo da fatura.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco é fornecedor de produtos e serviços utilizados pela parte como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula n.o 297 - STJ).
3. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.
4. Não se verificando abusividade nas cláusulas contratuais, tendo sido prestadas ao consumidor, de forma clara e transparente, todas as informações atinentes ao negócio jurídico firmado, em respeito a autonomia das partes, a manutenção do contrato é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento ao recurso.